Tribunal: TJBA
Processo: 0000857-39.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000857-39.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

APELADO: LEANDRO TELES ANDRADE

Advogado(s)
:
RAFAEL QUEIROZ GUIRRA registrado(a) civilmente como RAFAEL QUEIROZ GUIRRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PAGAMENTO PARCIAL JÁ REALIZADO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ANALISADA NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000857-39.2010.8.05.0274
, em que figuram como embargante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e como embargado LEANDRO TELES ANDRADE.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.